Tribunal: STF
Processo: ARE 1447133
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONCURSO PÚBLICO, ANULAÇÃO DE QUESTÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo ante a ausência de prequestionamento da matéria constitucional, e diante da necessidade do reexame de fatos e cláusulas do edital.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a matéria constitucional foi devidamente prequestionada para fins de recurso extraordinário; e (ii) saber se a análise da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas editalícias, vedado em recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. A matéria constitucional não foi analisada pela Corte de origem, e os embargos de declaração opostos para prequestionamento não supriram a omissão, pois a questão não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo na interposição do recurso que deu ensejo ao apelo extremo. Incidem os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, que tratam da inadmissibilidade de recurso extraordinário quando a questão não foi ventilada na decisão recorrida ou quando o ponto omisso não foi objeto de embargos declaratórios.

    4. Adoção de entendimento diverso do Tribunal de origem quanto à controvérsia demandaria o revolvimento do quadro fático delineado e a análise das cláusulas do edital, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Aplicam-se as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, que vedam o reexame de prova e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso extraordinário.

    5. As razões apresentadas no agravo interno não são aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    7. Agravo interno conhecido e não provido.